Tribunal: STF
Processo: Rp 879
Classe: Rp
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-13
Data de publicação: 1972-12-13

Ementa:
CONSTITUIÇÃO DE 1967, TEXTO DA EMENDA N.1, ART-144, PAR-1., 'A' E
PAR-5. CÓDIGO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL,ART-11,
PAR-4 E PAR-5. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTE ÚLTIMO
PARAGRAFO, JULGADA IMPROCEDENTE PELO STF. OS JUIZES QUE, NO TRIBUNAL
DE ALÇADA, INTEGRAM O QUINTO QUE A CF RESERVA A ADVOGADOS OU MEMBROS
DO MP, PODERAO CONCORRER, A CRITÉRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO
PREENCHIMENTO DE VAGA DA MESMA NATUREZA QUE SE VERIFIQUE NESSE
ÚLTIMO TRIBUNAL.